Tribunal: TJES
Processo: 0020448-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020448-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM VIEIRA DOS SANTOS
APELADO:
MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAM VIEIRA DOS SANTOS

em face da Sentença de fls. 150/154, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (fls. 166/170), a Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou o seu redimensionamento quanto às circunstâncias da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 172/178 pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à valoração neutra da circunstância judicial “motivos”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3802992), opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAM VIEIRA DOS SANTOS

em face da Sentença de fls. 150/154, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (fls. 166/170), a Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou o seu redimensionamento quanto às circunstâncias da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 172/178 pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à valoração neutra da circunstância judicial “motivos”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3802992), opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 12 de setembro de 2019, no bairro Planalto Serrano, Serra/ES, após xingar sua companheira e quebrar os móveis da residência, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Marta Fontoura Pereira.

Em sede policial, não foi possível realizar a oitiva do denunciado uma vez que este apresentava fortes sinais de embriaguez, nos termos do art. 304, §3º, do CPP.

Já em juízo, o apelante, apesar de afirmar que estava alcoolizado no momento dos fatos e que quebrou alguns objetos dentro de casa, nega ter ameaçado a vítima.

A vítima, na Delegacia Especializada da Mulher, descreve com detalhes o momento dos fatos e afirma que o acusado além de quebrar os móveis da casa, arremessou dois copos em sua direção. Além disso, acrescenta que o apelante a ameaçou de morte na presença dos policiais militares (fl. 11).

A testemunha Edipo Augusto do Nascimento Basílio, policial militar responsável pela apreensão do acusado, afirma em juízo que William estava bastante agitado e que ao ser conduzido até a delegacia proferiu diversas ameaças à vítima.

Ressalta-se que em razão de tais ameaças, a vítima requereu medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra William (fl. 12).

Em juízo, a vítima informa que seu relacionamento com o apelante sempre foi bastante conturbado e que além das ameaças já foi agredida fisicamente pelo acusado. Acrescenta ainda que sentiu medo de William e que não foi a primeira vez que o apelante quebrou objetos dentro de casa.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratar de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, praticado pelo acusado contra sua companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

No que se refere à dosimetria da pena, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou o seu redimensionamento quanto às circunstâncias da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No entanto, ao analisar os autos, pude verificar que o juízo sentenciante fixou a pena-base do acusado em um mês de detenção, isto é, já em seu patamar mínimo, tendo a pena definitiva sido fixada 15 (quinze) dias acima do mínimo legal em razão da correta aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP, que não foi objeto de irresignação recursal.

Dessa forma, o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de redimensionamento das circunstâncias judicias e fixação da pena-base no mínimo legal, razão pela qual não conheço do pedido.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria comprovadas. 2. Inexistência de nulidade a ser declarada quanto ao reconhecimento pessoal realizado no inquérito. 3.
Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de interesse recursal.
4. Para a incidência da majorante no roubo, é prescindível a apreensão da arma de fogo e a consequente perícia quando, por outros elementos de prova, a sua utilização puder ser comprovada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198894148, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022) (Grifo nosso).

Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, ressalto que este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGOS 157,§2º, INCISOS I E II E ARTIGO 157, §3º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIMENTO CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - ISENÇÃO DE CUSTAS INVIABILIDADE MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Inviável o acatamento da tese absolutória quando as provas contidas no caderno processual demonstram de modo suficiente a autoria delitiva por parte do réu, não havendo que se falar na absolvição ou desclassificação do crime. 2 -
A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
3 Encontrando-se devidamente motivada a decisão que negou o direito ao réu de recorrer em liberdade, evidenciando-se a presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, bem como em razão da sentença condenatória e pena aplicada, além do fato de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, resta inviável o pleito de recorrer em liberdade. 4 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180163149, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
EM PARTE

da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
CUSTAS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO
NA PARTE CONHECIDA
.

1. A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, praticado pelo acusado contra sua companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos.

2. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal ou redimensionamento das circunstâncias judicias uma vez que o juízo sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo.

3. Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a parte conhecida NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.